Tribunal: TJSP
Processo: 0004592-78.2015.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Apelação. Crimes de roubo majorado, e de corrupção de menores. Recurso do Réu. Preliminares de nulidade - pela realização de interrogatório por videoconferência, e por inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal no Inquérito Policial. Rejeição. Absolvição. Não cabimento. Materialidade e autoria demonstradas. Afastamento das majorantes, ou a diminuição de seu aumento. Não cabimento.

Ementa:
Apelação. Crimes de roubo majorado, e de corrupção de menores. Recurso do Réu. Preliminares de nulidade - pela realização de interrogatório por videoconferência, e por inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal no Inquérito Policial. Rejeição. Absolvição. Não cabimento. Materialidade e autoria demonstradas. Afastamento das majorantes, ou a diminuição de seu aumento. Não cabimento. Reconhecimento de crime único com relação aos crimes de roubo. Não cabimento. Fixação de regime inicial mais brando. Não cabimento. Recurso do Ministério Público. Condenação também pelo crime de corrupção de menores. Possibilidade e necessidade. Não provimento ao recurso do Réu. Provimento ao recurso do Ministério Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004592-78.2015.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante/apelado IGOR
DA SILVA GERMANO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas as
preliminares, negaram provimento ao recurso de IGOR; e deram provimento ao
recurso do Ministério Público, nos termos que constarão do acórdão, com
determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004592-78.2015.8.26.0320 -Voto no 20.707 - MC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 0004592-78.2015.8.26.0320
Apelantes: IGOR DA SILVA GERMANO E MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelados : MINISTÉRIO PÚBLICO E IGOR DA SILVA GERMANO
Juiz : ROGÉRIO DANNA CHAIB
Origem: 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LIMEIRA
Voto no 20.707
Apelação. Crimes de roubo majorado, e de corrupção de menores.
Recurso do Réu. Preliminares de nulidade - pela realização de
interrogatório por videoconferência, e por inobservância do artigo
226 do Código de Processo Penal no Inquérito Policial. Rejeição.
Absolvição.
Não
cabimento.
Materialidade
e
autoria
demonstradas. Afastamento das majorantes, ou a diminuição de
seu aumento. Não cabimento. Reconhecimento de crime único
com relação aos crimes de roubo. Não cabimento. Fixação de
regime inicial mais brando. Não cabimento. Recurso do Ministério
Público. Condenação também pelo crime de corrupção de
menores. Possibilidade e necessidade. Não provimento ao recurso
do Réu. Provimento ao recurso do Ministério Público.
Adotado o relatório já existente
(fls.408/409), acrescenta-se que se trata agora de
apelações da sentença de fls.408/415 na qual o Réu
foi: 1. condenado às penas de 06 (seis) anos, 10
(dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa,
calculados no mínimo legal, pela acusação, em
concurso formal (artigo 70, “caput”, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004592-78.2015.8.26.0320 -Voto no 20.707 - MC
3
Penal), de três crimes de roubo majorado (artigo
157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal); 2.
absolvido
com fundamento no artigo 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal
da acusação do
crime
de
corrupção
de
menores
(artigo
244-B,
“caput”, da Lei no 8.069/90). Pretendem: 1. o Réu,
em
preliminar,
a
nulidade
do
processo
pela
realização de interrogatório por videoconferência, e
por inobservância do artigo 226 do Código de
Processo Penal na Delegacia, e, no mérito, a
absolvição
por
insuficiência
probatória,
e
subsidiariamente, o afastamento das majorantes, ou a
diminuição de seu aumento, o reconhecimento de crime
único, e a fixação de regime inicial mais brando
(fls.460/488);
2.
o
Ministério
Público,
a
condenação pela acusação do crime de corrupção de
menores (fls.443/494).
Os
recursos
foram
regularmente
processados, com respectivas respostas pelos seus
não provimentos (Ministério Público
fls.498/506;
Réu fls.489/494).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento do recurso do Réu,
e pelo provimento do recurso do Ministério Público
(fls.515/529).
Foram extintas as punibilidades dos
Réus SEBASTIÃO e JOELMA em razão de suas mortes
(fls.358), e desmembrado o processo em relação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004592-78.2015.8.26.0320 -Voto no 20.707 - MC
4
Réu EDSON (fls.422/423).
É o relatório.
Rejeitam-se as preliminares.
Não há nulidade na realização do
interrogatório por videoconferência, porque: 1. a
possibilidade de realização do interrogatório por
videoconferência encontra previsão legal no artigo
185, § 2o, do Código de Processo Penal, em
consonância com o princípio da celeridade processual
e com a necessária adaptação do processo penal aos
avanços
tecnológicos
hodiernos,
os
quais
possibilitam, nesse caso, a defesa do réu, com plena
eficácia, sem ensejar prejuízo à segurança pública e
movimentação dispendiosa da máquina pública; 2. o
uso da videoconferência, é cediço, atende ao ideal
da presença do réu, o qual pode se expressar de
forma plena - oral e gestualmente - bem como
acompanhar integralmente a audiência - auditiva e
visualmente -, comunicando-se privativamente com seu
defensor; 3. no caso em tela, a decisão que
determinou a realização do interrogatório por videoconferência, ao designar a audiência de
instrução, interrogatório, debates e julgamento,
está suficientemente fundamentada, assentada na
necessidade de celeridade na prestação jurisdicional, economia aos cofres públicos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004592-78.2015.8.26.0320 -Voto no 20.707 - MC
5
preservação da segurança da sociedade (fls.376/377),
todas
gravíssimas
questões
de
ordem
pública,
adequando-se, portanto, ao artigo 185, § 2o, inciso
IV, do Código de Processo Penal; 4. a Defesa foi
intimada
da
realização
de
audiência
por
videoconferência, sem qualquer insurgência (cuja
objeção agora ofende a regra da lealdade processual,
nos termos do artigo 565 do Código de Processo
Penal).
Não
se
pode
também
falar
em
irregularidade do reconhecimento do Réu, feito na
fase inquisitiva, pois: 1. como é mais do que
cediço, não se fala em nulidade de inquérito
policial, já que nessa fase preliminar da persecução
penal não há relação jurídica processual e, portanto, não se aplicam os regramentos
constitucionais do contraditório e da ampla defesa;
2. trata-se de meio de prova cuja realização há de
ser renovada em Juízo (realizado que foi na fase
inquisitiva tão somente para a coleta dos elementos
mínimos para oferecimento de denúncia), pois não se
enquadra nas hipóteses de prova não repetível; 3. em
Juízo,
o
ato
foi
renovado,
destacada
a
desnecessidade de sua prática formalista, como já
reconheceram:
a.
esta
Corte
(RC
n°
0101459-
94.2013.8.26.0000, rel. Des. Damião Cogan, 3° Grupo,
j. em 18.05.2017): “Por fim, não se há falar em nulidade do
procedimento de reconhecimento dos réus em delegacia de polícia, pois como é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004592-78.2015.8.26.0320 -Voto no 20.707 - MC
6
de conhecimento comum, eventuais irregularidades no inquérito policial não
contaminam a ação penal. Ademais, importante ressaltar que o requerente foi
reconhecido em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que
atende ao devido processo legal”; b. o Superior Tribunal de
Justiça (AgRg no Agravo em Recurso Especial n°
404.824-SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a
T., j. em 27.10.2015): “2. As disposições insculpidas no art. 226
do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma
exigência, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato
processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso”.
Quanto ao mérito, inconsistente o
recurso do Réu, e convincente o recurso do
Ministério Público.
A prova oral aqui referida está
contida em mídia digital separada e arquivada.
Conforme
apurado:
1.
IGOR, juntamente com JOELMA, EDSON, SEBASTIÃO e o
adolescente Cláudio, abordou as vítimas Raquel,
Rodolfo e Mariana e anunciou o roubo; 2. mediante
emprego de arma de fogo, subtraíram seus pertences,
inclusive o automóvel de Raquel; 3. IGOR, JOELMA e
EDSON foram posteriormente abordados pela Polícia
Militar e confessaram a prática dos crimes; 3. nas
mesmas
circunstâncias,
os
Réus
facilitaram
a
corrupção do menor Cláudio.
Em
seu
interrogatório
judicial,
IGOR negou os fatos descritos na denúncia, com
versão que destoa das demais provas produzidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004592-78.2015.8.26.0320 -Voto no 20.707 - MC
7
As vítimas Raquel e Mariana em
Juízo confirmaram os fatos descrito na denúncia,
reconhecendo IGOR como um dos autores dos fatos
descrito na denúncia, inclusive informando que o ele
era o agente que portava uma das armas de fogo.
Como é cediço, a palavra da vítima
nos crimes de roubo é de vital importância e só pode
ser desprestigiada com a produção de provas cabais a
demonstrarem sua falácia. Por outras palavras, nessa
modalidade criminosa, efetivada quase sempre na
clandestinidade, a palavra da vítima ganha relevo
maior e deve ser admitida como verdadeira, em
especial se ela desconhecia, até então, o agente,
não tendo motivo para lhe imputar a prática de crime
tão grave.
Assim
já
proclamou
o
Superior
Tribunal de Justiça (HC n° 162.913-SP, rel. Min.
Jorge Mussi, 5a T., j. em 05.04.2011):
“4. Embora existam críticas acerca do
valor das declarações prestadas pelo ofendido da ação
criminosa, é certo que tal elemento de prova é admitido
para embasar o édito condenatório, mormente em casos
nos quais a conduta delituosa é praticada na
clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do
depoimento, conforme se verifica ter ocorrido na hipótese”.
Os policiais militares Ezequiel e
Edmar, sob o crivo do contraditório, corroboraram as
versões uníssonas das vítimas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004592-78.2015.8.26.0320 -Voto no 20.707 - MC
8
E não há porque colocar em dúvida a
palavra dos policiais.
O
entendimento
jurisprudencial
majoritário tem convergido na direção de que são
válidos e eficazes seus depoimentos, aptos ao
suporte de uma condenação, pois esses agentes da
autoridade
prestam
seus
esclarecimentos
sob
o
compromisso de dizerem a verdade como qualquer
testemunha, e suas narrativas devem ser entendidas
como verdadeiras até a produção de provas em
contrário,
com
a
demonstração
da
presença
de
falácia, recaindo o ônus dessa produção contrária à
Defesa, situação que aqui não ocorreu.
Assim
já
proclamou
o
Superior
Tribunal de Justiça (AgRg no Resp. n° 1.312.089-AC,
rel. Min. Moura Ribeiro, 5a T., j. em 22.10.2013):
“4. A jurisprudência desta Corte entende
que os depoimentos de policiais constituem prova idônea,
como a de qualquer outra testemunha que não esteja
impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em
juízo sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem
em consonância com o conjunto probatório dos autos, como
ocorre in casu”.
Apresentado o conjunto probatório,
tem-se que: 1. as vítimas reconheceram IGOR como um
dos autores dos fatos descritos, inclusive dizendo
que ele portava uma das armas de fogo; 2. IGOR
confessou informalmente, não só os roubos descritos
na denúncia, mas também que praticou outros crimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004592-78.2015.8.26.0320 -Voto no 20.707 - MC
9
idênticos na companhia de JOELMA, SEBASTIÃO e EDSON.
Era mesmo caso de condenação, não
só pelo crime de roubo majorado, mas também pelo
crime previsto no artigo 244-B, “caput”, da Lei no
8.069/90 o qual não determina maiores incursões
subjetivas, senão o ato de praticar crime em
companhia de pessoa menor de 18 (dezoito) anos,
exatamente como é este caso.
O bem jurídico tutelado pela Lei no
8.069/90 é a moralidade do menor, ou seja, tutelam-
se, de forma ampla, suas capacidades psicológica,
cultural, afetiva e emocional, e não somente sua
integridade física. Assim, tendo IGOR cometido o
crime
se
valendo
da
companhia
do
adolescente
Cláudio, o reconhecimento da figura típica, prevista
no artigo 244-B, “caput”, da Lei no 8.069/90, é de
extremo rigor.
Além disso, há de se considerar que
este crime é formal, ou seja, basta para sua
configuração a ação humana descrita no tipo penal,
não
importando
os
efeitos
do
resultado
naturalístico. Dessa forma, é suficiente a conduta
de praticar ou induzir menor a praticar infração
penal, corrompendo ou facilitando a corrupção mas
não há a necessidade de que a corrupção efetivamente
ocorra para que o crime se consume. Dessa mesma
forma, não importa se o menor já estava corrompido
ou não. A caracterização e a consumação do crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004592-78.2015.8.26.0320 -Voto no 20.707 - MC
10
independem, pois, da efetiva corrupção do menor,
sendo suficiente a comprovação da participação do
inimputável em prática delituosa na companhia de
maior de 18 (dezoito) anos.
É o que exatamente dispõe a Súmula
n°
500
do
Superior
Tribunal
de
Justiça:
“A
configuração do crime do art. 244-B do ECA independe
da prova da efetiva corrupção do menor, por se
tratar de delito formal”.
Além disso, assim também já decidiu
o Supremo Tribunal Federal (ROC n° 109.140/DF, rel.
Min. Cármen Lúcia, 1a T., j. em 30.08.2011):
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS . CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DA
LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE). NATUREZA FORMAL.
1. O crime de corrupção de menores é
formal, não havendo necessidade de prova efetiva da
corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima,
bastando indicativos do envolvimento de menor na
companhia do agente imputável. Precedentes.
2. Recurso ao qual se nega provimento”.
Passa-se,
então,
à
análise
da
sanção penal quanto aos temas controvertidos dos
crimes de roubo, e a aplicá-la com relação ao crime
de corrupção de menores.
A pena-base foi fixada no mínimo
legal para cada um dos crimes de roubo (fls.414),
aplicando-se igualmente ao crime de corrupção de
menores - 01 (um) ano de reclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004592-78.2015.8.26.0320 -Voto no 20.707 - MC
11
Quanto aos crimes de roubo, a
existência de um objeto que aparenta ser uma arma de
fogo não é motivo para a descaracterização da causa
específica de aumento, porque: 1. as vítimas fizeram
relato harmônico e crível quanto à existência da
arma; 2. esse instrumento foi intimidativo, pois,
não fosse assim, as vítimas não teriam deixado que
ocorresse o apossamento indevido ou, então, teriam
ao
menos
esboçado
alguma
resistência;
3.
irrebatíveis são os argumentos lançados pelo Des.
Marco Antônio Marques da Silva em julgamento desta
Câmara (Ap. n° 0050343-59.2014.8.26.0050, j. em
03.03.2016):
“Observo
que,
embora
tenha
sido
cancelada a Súmula 174 do STJ - “No crime de roubo, a
intimidação feita com arma de brinquedo autoriza o
aumento de pena”, a matéria deve ser analisada em cada
caso concreto, em face da intimidação e da redução da
vítima à impossibilidade de resistência. No caso concreto,
indiscutível que o objeto utilizado também serviu para
intimidar a ofendida como se arma verdadeira fosse”.
Inalterável
também
é
o
reconhecimento do concurso de agentes, já que aqui o
crime foi praticado por 04 agentes e 01 adolescente.
Pelo suso exposto, para cada um dos
crimes de roubo, correta foi a aplicação da fração
de 3/8 (três oitavos), pois, não se desconhecendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004592-78.2015.8.26.0320 -Voto no 20.707 - MC
12
teor da Súmula n° 443 do Superior Tribunal de
Justiça, a fixação do patamar de aumento do § 2o do
artigo 157 do Código Penal deve sim levar em conta o
número de majorantes reconhecidas (tudo antes da
redação dada pela Lei n° 13.654, de 23.04.2018),
pois a intenção do legislador foi desencorajar e
punir com mais rigor a ousadia e a perigosidade na
prática do crime. Impensável, assim, ter-se a
utilização de arma de fogo e o concurso de agentes
como
simples
consectários
da
grave
ameaça
ou
violência, sem reflexos diretos no sancionamento,
até porque comprovados, com suficiência, no caso
concreto, e extrapolando o elemento subjetivo ínsito
do tipo penal de roubo (arma de fogo no mínimo 02;
número exacerbado de agentes
05, tudo a indicar
maior sucesso na empreitada em razão da menor
resistência,
e
maior
possibilidade
de
traumas
psicológicos às vítimas), não havendo, assim, como
se realizar o mesmo aumento para um roubo praticado
com uma ou cinco majorantes, pois incentivaria o
agente a cometer cinco situações mais graves “pelo
preço de uma”.
Este é, aliás, o entendimento do
próprio Superior Tribunal de Justiça (HC n° 401.266-
RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., j.
em 22.08.2017):
“5. Nos termos do disposto no enunciado n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004592-78.2015.8.26.0320 -Voto no 20.707 - MC
13
443 da Súmula desta Corte, “o aumento na terceira fase
de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado
exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a
sua exasperação a mera indicação do número de
majorantes.
6. Na hipótese, o aumento da pena em
fração superior ao mínimo, em razão da incidência de duas
majorantes, decorreu de peculiaridades concretas do crime
quatro agentes envolvidos na empreitada criminosa, com
emprego de arma de fogo, restrição da liberdade da vítima
por tempo razoável, bem como o modus operandi do delito.
Em tais condições, fica afastada a aplicação do enunciado
n. 443 da Súmula desta Corte”.
Ainda no que se refere aos crimes
de roubo, a prova demonstrou que, mediante ação
única,
a
conduta
de
IGOR
atingiu
patrimônios
distintos (três), caracterizando 03 crimes de roubo.
Agindo assim, IGOR praticou, com a mesma ação,
condutas completamente independentes e autônomas,
daí porque não se pode falar em crime único, mas sim
em concurso formal (artigo 70, “caput”, primeira
parte, do Código Penal), como, aliás, já reconheceu
o Superior Tribunal de Justiça (HC n° 265.544/SP,
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., j. em
08.09.2015, com inúmeros precedentes dessa própria
Corte):
“Em segundo lugar, não há falar em crime
único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004592-78.2015.8.26.0320 -Voto no 20.707 - MC
14
bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da
mesma família, incidindo, na espécie, a regra prevista no
art. 70 do Código Penal.
Pela leitura da sentença (e-STJ fls. 25),
verifica-se que alguns bens subtraídos, tais como o veículo
e celulares são de proprietários distintos.
Dessa forma, conforme descrição dos bens
subtraídos, pode-se afirmar que em uma só ação
criminosa,
foram
atingidos
patrimônios
distintos,
configurando, pois, o concurso formal”.
Dessa
maneira,
adequada
e
justificada ficou a exacerbação de 1/4 (um quarto)
pela prática de 03 crimes com grave ameaça.
Os crimes de roubo majorado e
corrupção
de
menores
são
autônomos
e
possuem
características distintas, sabido que não ocorrem no
mesmo momento, precedendo, por lógica, o crime de
corrupção à prática do crime posterior aqui o de
roubo -, daí porque não se pode falar em uma única
conduta, mas em ações distintas e temporalmente
separadas. Além disso, as sanções penais também são
específicas, uma delas com previsão em Lei Especial,
assim como também são diversos os bens jurídicos
tutelados em cada caso, sendo de rigor a manutenção
do concurso material de crimes (artigo 69, “caput”,
do Código Penal).
Assim já decidiu esta Câmara (Ap.
n° 0041787-94.2015.8.26.0224, rel. Des. Machado de
Andrade, j. em 11.05.2017):
“Pleiteia
a
defesa,
seja
afastada
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004592-78.2015.8.26.0320 -Voto no 20.707 - MC
15
aplicação do concurso material de crimes.
No entanto, inafastável a incidência do
referido concurso, uma vez que os delitos de roubo e de
corrupção de menor não guardam relação alguma entre si.
Aplica-se a regra do concurso material de
crimes, com a somatória das reprimendas, por se tratarem
de delitos de espécies distintas, bem como por possuírem
elementos objetivos e subjetivos diferentes e que tutelam
bens jurídicos diversos”.
O
regime
inicial
fechado
é
imperioso para todos os crimes, seja pela situação
fática (emprego de armas de fogo; número exacerbado
de agentes; utilização de menor de idade em crime
com
grave
ameaça;
valor
somado
dos
objetos
subtraídos, sendo um deles um veículo automotor, o
que desencadeia a prática de outros crimes, como por
exemplo a receptação), seja
sobretudo por coerência ao posicionamento majoritário da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, já
ratificado, aliás, pelo Superior Tribunal de Justiça
(HC n° 338.469-SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a T.,
j. em 07.04.2016):
“3. Malgrado a pena-base tenha sido
imposta no piso legal, o estabelecimento do regime mais
severo do que o indicado pelo quantum da reprimenda
baseou-se na gravidade concreta do delito, evidenciada
pela violência empregada, que desborda da ínsita ao crime
de roubo, exigindo resposta estatal superior, dada a maior
reprovabilidade da conduta, em atendimento ao princípio
da individualização da pena.
4. A aplicação de pena no patamar mínimo
previsto no preceito secundário na primeira fase da
dosimetria não conduz, obrigatoriamente, à fixação do
regime indicado pela quantidade de sanção corporal, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004592-78.2015.8.26.0320 -Voto no 20.707 - MC
16
lícito ao julgador impor regime mais rigoroso do que o
indicado pela regra geral do art. 33, §§ 2o e 3o, do Estatuto
Repressor Penal, desde que mediante fundamentação
idônea. (Precedentes)”.
Por
fim,
seja
em
razão
da
inadequada concessão do benefício de aguardar o
julgamento do recurso em liberdade (fls.414), seja
pela necessidade de se assegurar a paz pública (na
qual se embutem, tanto a garantia da ordem pública,
quanto a asseguração da efetiva aplicação da lei
penal), e especialmente pela situação fática concreta (emprego de armas de fogo; número
exacerbado de agentes; utilização de menor de idade
em crime com grave ameaça; valor somado dos objetos
subtraídos, sendo um deles um veículo automotor, o
que desencadeia a prática de outros crimes, como por
exemplo
a
receptação),
sabendo-se
também
que
eventuais recursos, desta fase em diante, têm
cabimento restrito e sem efeito suspensivo, como,
aliás, já reconheceu o Superior Tribunal de Justiça
(HC n° 430.896-SP, rel. Min. Félix Fischer, 5a T.,
j. em 02.08.2018 “III - Os recursos às instâncias superiores
carecem de efeito suspensivo e a execução provisória da pena é consectário
lógico do esgotamento da jurisdição das instâncias ordinárias, não
necessitando de fundamentação a determinação do cumprimento provisório da
pena fixada”), DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU de
acordo com a situação fática suso exposta (destacado
que NÃO SE TRATA, PORTANTO, DE PRISÃO AUTOMÁTICA
PELO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA, fiquem os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004592-78.2015.8.26.0320 -Voto no 20.707 - MC
17
desavisados bem alertados e cientes disso!!!!!!),
com fundamento no artigo 387 § 1°, c/c artigo 312,
ambos do Código de Processo Penal, com a imediata
expedição de mandado de prisão.
Ante o exposto: 1. rejeitadas as
preliminares, nega-se provimento ao recurso de IGOR;
2. dá-se provimento ao recurso do Ministério Público
para, mantidos os demais tópicos da condenação,
condenar o Réu à pena de 01 (um) ano de reclusão, em
regime inicial fechado, pela acusação do crime de
corrupção de menores (artigo 244-B, “caput”, da Lei
no 8.069/90).
Expeça-se de imediato mandado de
prisão contra IGOR.
ZORZI ROCHA
RELATOR